Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-20.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800581-20.2020.8.14.0097

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FERREIRA

APELADO: HUGO DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS - ATO ILÍCITO - VÍTIMA ALVEJADA COM TIRO NO ABDÔMEN – LESÃO CORPORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL/ESTÉTICO – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927 DO CC – CONDENAÇÃO IMPOSTA NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos morais e estéticos em consequência de conduta ilícita por parte do requerido, ora apelante, que consistiu em disparos de arma de fogo que atingiu o autor/apelado.

2.

A principal tese de defesa do réu/apelante é a de que não existe dano a ser reparado, posto que o apelado deu causa aos fatos e as consequências sofridas, além do que, o recorrente estaria acobertado pela excludente de ilicitude (legítima defesa), e por conseguinte não tem o dever de indenizar, pois não cometeu ilícito algum.

3.
De acordo com o acervo probatório, resta incontroverso o fato de que o apelante disparou com arma de fogo contra o autor/apelado, sendo inconteste a conduta ilícita praticada contra o requerente (ID
8291160 – pág. 1)
.

4.
Quanto ao dever de indenização, o demandado alega o não cabimento de danos morais, sob o argumento de que o pedido dos danos extrapatrimoniais se fundamentou na lesão sofrida e consequentemente na impossibilidade da capacidade laboral do demandante, o que, segundo o recorrente, não ficou comprovado diante do laudo pericial, não assistindo razão ao recorrente, isto porque o Juiz de origem não fundamentou os danos morais/estéticos pelo motivo de eventuais sequelas, mas sim, na dor e no sofrimento pelo que passou o demandante.

5. No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condiz com a gravidade do evento danoso e com as consequências experimentadas pelo autor em virtude do ocorrido, mostrando-se suficiente para reparar o dano causado pelo ora recorrente.

6. No que se reporta ao demandante, o valor arbitrado não é suficiente para causar-lhe enriquecimento sem causa, pois os tiros de arma de fogo, diante dos filhos, conduta que lhe perfurou o pescoço, causando-lhe, conforme laudo pericial, risco de morte e incapacidade laborativa ainda que temporária, é motivo mais que justo para o recebimento do valor arbitrado.

7. Assim sendo, mantenho os valores das indenizações fixadas na sentença, que se revelam justos, proporcionais e adequados ao fato ensejador da reparação dos danos.

8. Nesta esteira de raciocínio, não tendo o apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença combatida, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte recorrente.

9.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a
sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante

HUGO DOS SANTOS VIEIRA

e

apelado
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FERREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0800581-20.2020.8.14.0097

APELANTE:

HUGO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO:

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FERREIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

HUGO DOS SANTOS VIEIRA
,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Benevides/PA que,

nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS
,
julgou procedente a pretensão autoral.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que no ano
2003, estava trabalhando há dois dias com roçagem de quintais, no município de Benevides,

próximo à Churrascaria Frango Mineiro, sendo que, no terceiro dia, o proprietário do terreno o chamou para que este queimasse o lixo produzido pela limpeza, no que assim procedeu, ateando fogo no entulho e, por volta do meio dia, o Sr. Geraldo (proprietário da Churrascaria), foi até o autor e pediu para apagar o fogo, pois a fumaça estaria incomodando o restaurante dele, momento em que o requerente disse que não tinha como apagar o fogo, uma vez que este já teria se alastrado e que só o Corpo de Bombeiros teria como fazê-lo.

Afirmou que o Sr. Geraldo então, o ameaçou de prisão, retornando pouco tempo depois com a polícia, porém os policiais, entendendo que o fogo não estava fácil de ser controlado, deixaram a ocorrência sem tomar outras providências.

Salienta que, após a saída da polícia e do senhor Geraldo, o apelante chegou perguntando quem havia colocado fogo no local e foi quando respondeu positivamente, explicando igualmente o havia informado ao senhor Geraldo, tendo o apelante começado a lhe ameaçar com agressão caso não apagasse o fogo e, como não havia possibilidade, o apelante sacou de um revólver que estava em sua cintura, preso ao cós da calça e mandou que este corresse, disparando 3 (três) vezes, sendo um disparo para o chão e dois no requerente, causando-lhe lesões corporais, conforme Laudo Pericial (ID 8291161).

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$104.500,00 (cento e quatro mil reais e quinhentos reais), bem como a
condenação aos ônus sucumbenciais em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Juntou o autor, documento com o escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID
8291164).

Em contestação (ID
8291177
), arguiu o requerido, preliminarmente, o sobrestamento do feito
até que houvesse a pronúncia da justiça criminal de forma definitiva, transitada em julgado e, no mérito, a improcedência da ação, por ter agido em legítima defesa e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
8291182
), refutando a tese apresentada pelo requerido.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
8291193
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condenou, ainda, a parte
requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o da condenação.

Inconformado, o requerido
HUGO DOS SANTOS VIEIRA
,
interpôs recurso de Apelação (ID
8291194
).

Alega que,
pelo fato do recorrente ter estatura corporal superior ao do recorrido e, que, por conta disso, teria apanhando seu facão, partindo em sua direção, ocasionando com que sacasse o revólver calibre 32 que se encontrava em sua cintura e atirasse em direção ao chão, no intuito de assustar e afastar o apelado. Fato este incontroverso e que fora, inclusive, confirmado pela própria vítima na Sessão do Júri.

Aduz não haver dano a ser reparado, posto que o apelado deu causa aos fatos e as consequências sofridas, além do que está acobertado pela excludente de ilicitude (legítima defesa), e por consequinte não tem o dever de indenizar, pois não cometeu ilícito algum.

Sustenta que a ação criminal na qual o Juízo de 1º grau baseou sua sentença, foi recorrida e, posteriormente, teve o reconhecimento da prescrição, não tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará sequer confirmado o crime de lesão corporal grave, como aponta a sentença guerreada.

Afirma que, o apelado não possui nenhum impedimento para exercer suas atividades diárias, bem como não teria perdido qualquer membro ou mobilidade corporal que pudesse, a olho nu, aparentar algum dano estético, capaz de gerar indenização.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação por danos morais/estéticos.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
8291200.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
8298635
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
8364676
).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos morais e estéticos, em consequência de conduta ilícita por parte do requerido, ora apelante, que consistiu em disparos de arma de fogo que atingiu o autor/apelado.

A principal tese de defesa do réu/apelante é a de que não existe dano a ser reparado, posto que o apelado deu causa aos fatos e pelas consequências sofridas estaria acobertado pela excludente de ilicitude (legítima defesa), não teria o dever de indenizar, pois não cometeu ilícito algum.

Em análise, ao caso em discussão, observa-se que, ao contrário do alegado pelo ora apelante, houve a desclassificação do crime de tentativa de homicídio pelo Tribunal do Júri para crime de lesão corporal, no qual ocorrera a condenação, conforme se verifica do ID 8291160.

De acordo com acervo probatório, resta incontroverso o fato de que o apelante disparou com arma de fogo contra o autor/apelado, sendo inconteste a conduta ilícita praticada contra o requerente (ID
8291160 – pág. 1)
.

Para a caracterização da responsabilidade civil extracontratual, portanto, devem coexistir o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal.

O laudo de exame de corpo de delito (ID
8291161)
narra de maneira clara que o autor/apelado foi alvejado com 2 (dois) tiros, disparos confessado pelo próprio no Tribunal do Júri, sendo que um deles atingiu a região do abdome, tendo inclusive sido submetido a procedimento cirúrgico, causando-lhe uma de cicatriz de 15,5cm na região do abdome, bem como comprovado pela foto colacionada aos autos (ID
8291162),

Assim, não merece prosperar a tese de defesa do apelante que consiste na hipótese de
o apelado ter dado causa aos fatos e as consequências sofridas.

Com efeito, o Código Civil, em seus artigos 186 e 927 a respeito da matéria:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art
.
927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Da mesma forma restou configurado nos autos, os danos morais/estéticos sofridos pelo autor, ora apelado que, como já decidiu de forma pacífica o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387), não se confundem e “é licita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”, ainda que decorrentes de um mesmo evento.

No mesmo sentido:

“E cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado [...]" (REsp n. 659715/RJ, Rei. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 14-10-08)" (IJSC/AC n. 2011.015540-2, Jaraguá do Sul, Rei. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 06/07/2011).”

Nas palavras de WILSON MELO DA SILVA, o "dano estético, no cível, não é apenas o aleijão, e também, qualquer deformidade ou deformação outra, ainda que mínima e que implique, sob qualquer aspecto, num 'afetamento' da vítima ou que possa vir a se constituir para ela numa simples lesão “desgostante”, como diria Lopes Vieira ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizastes complexos" (O Dano Moral e sua Reparação. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 499).

No que diz respeito, a alegação de que
estaria acobertado pela excludente de ilicitude (legítima defesa), e por consequência, não teria o dever de indenizar, pois não cometeu ilícito algum, também não merece acolhimento, tendo em vista que, a parte recorrente na se desincumbiu de comprar os fatos por si alegados,
conforme lhe competia, na forma do artigo 373, II do CPC.

Vide artigo 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Quanto ao dever de indenização, o demandado alega o não cabimento de danos morais sob o argumento de que o pedido dos danos extrapatrimoniais se fundamentou na lesão sofrida e consequentemente na impossibilidade da capacidade laboral do demandante, o que, segundo o recorrente, não ficou comprovado diante do laudo pericial, razão não assiste ao recorrente, isto porque o Juiz de origem não fundamentou os danos morais/estéticos pelo motivo de eventuais sequelas, mas sim, na dor e no sofrimento pelo que passou o demandante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO ILÍCITO. VITIMA ALVEJA COM TIRO NO PESCOÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADO. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDISTRIBUIR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais em consequência de conduta ilícita por parte de funcionário do Réu/Apelante, que consistiu no disparo de tiro de arma de fogo que atingiu a região do pescoço do Autor/Apelado, por este está pescando em vazante do Rio Tocantins que adentra a propriedade rural do Apelante. 2. O ordenamento jurídico brasileiro, entende que a responsabilidade civil do Empregador por ato causado por empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos das úmula3 41doSTFe artigo 932, III do Código Civil é objetiva. Havendo, portanto, presunção de culpa. 3.
o Juiz de piso não fundamentou os danos morais pelo motivo de eventuais sequelas, mas sim, na dor e no sofrimento pelo que passou o demandante. Ademais, do laudo pericial consta dos quesitos quatro e cinco que a perfuração no pescoço do demandante resultou ou resultará em perigo de vida e na incapacidade para as ocupações habituais.

(5173303, 5173303, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-31)

Ademais, pelo fato do ora apelante ter extinta sua punibilidade em razão da existência da prescrição, não afasta o seu dever de indenizar, uma vez que, indenização cível independe da criminal, conforme disposição do artigo 935 do CC.

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

Do Quantum Indenizatório Fixado à Título de Danos Morais/estéticos

No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condiz com a gravidade do evento danoso e com as consequências experimentadas pelo autor, em virtude do ocorrido, mostrando-se suficiente aos fins a que se presta nos lindes do sistema jurídico.

No que se reporta ao demandante, o valor arbitrado não é suficiente para causar-lhe enriquecimento sem causa
, pois os tiros de arma de fogo, diante dos filhos, conduta que lhe perfurou o pescoço, causando-lhe, conforme laudo pericial, risco de morte e incapacidade laborativa ainda que temporária, é motivo mais que justo para o recebimento do valor arbitrado.

Vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Segunda perícia – Desnecessidade - O assistente técnico tem o direito de acesso às informações existentes em arquivos públicos e privados - Havendo resistência, caberá ao perito pedir o auxílio do juiz do processo, não tendo sido demonstrada da recusa às informações -
Disparo de arma de fogo causando lesões graves ao requerido – Alegação de legítima defesa não comprovada – Danos materiais e moral comprovados e bem fixados
- Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10021023820168260415 SP 1002102-38.2016.8.26.0415, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 07/04/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA –– INVASÃO DA RESIDÊNCIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR - LESÃO CORPORAL – AUTOR FICOU PARAPLÉGICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO MANTIDA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo ao adentrar na residência do autor, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 5. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado.
Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 100.000,00) e a título de dano estético (R$ 50.000,00).
6. Ao contrário do alegado pelo Estado, tenho que é perfeitamente possível a cumulação do benefício previdenciário com a indenização por dano material (pensão vitalícia), tendo em vista a natureza jurídica diversa das parcelas, além da responsabilidade imputada ao causador do dano. 7. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão sofrida, bem como observadas as condições econômicas das partes, entendo que deve ser mantida a pensão vitalícia mensal do Autor, no valor de um salário mínimo, eis que demonstra-se razoável. 8. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001), razão pela qual, a sentença deve ser reformada neste ponto. 9. Recursos conhecidos, recurso do autor desprovido e do Estado parcialmente provido.

(TJ-MT 00250227620088110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021).” (Negritou-se).

Assim sendo, mantenho os valores das indenizações fixados na sentença, que se revelam justos, proporcionais e adequados ao fato ensejador da reparação dos danos.

Nesta esteira de raciocínio, não tendo o apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença combatida, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 30/03/2022